Tribunal: TJMT
Processo: 1025972-29.2024.8.11.0002
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1025972-29.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]
Parte(s):

[ALESSANDRO NATALINO PEREIRA DE ARRUDA - CPF: 051.544.471-58 (APELANTE), HEYTOR MOREIRA DOS SANTOS - CPF: 017.374.371-47 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ZELITO DIAS EVANGELISTA - CPF: 535.590.021-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ELCIO CHEIBEL SIMOES - CPF: 008.867.742-76 (TERCEIRO INTERESSADO), A COLETIVIDADE (VÍTIMA), VANDERLEI COSTA DA SILVA - CPF: 513.344.021-91 (VÍTIMA)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
E M E N T A

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1025972-29.2024.8.11.0002 CLASSE 417 – COMARCA DE VARZEA GRANDE

APELANTE: ALESSANDRO NATALINO PEREIRA DE ARRUDA

APELADO:- MINISTÉRIO PÚBLICO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ART. 306 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. TESTE DE ETILÔMETRO. VALOR SUPERIOR AO LIMITE LEGAL. CONFISSÃO PARCIAL. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA NÃO CONFIGURADA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA INAPLICÁVEL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA INVIÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 306, caput, do Código de Trânsito Brasileiro, à pena de 6 meses de detenção, em regime inicial aberto, 10 dias-multa e suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 2 meses. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência probatória (art. 386, VII, do CPP), ao argumento de que o teste de etilômetro, isoladamente, não comprova a alteração da capacidade psicomotora, bem como suscita atipicidade material, nulidade por ausência de prova da elementar típica, substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e readequação da pena de multa e do prazo de suspensão da CNH.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há cinco questões em discussão: (i) definir se o teste de etilômetro, aliado aos demais elementos probatórios, é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria do delito do art. 306 do CTB; (ii) estabelecer se há atipicidade material ou nulidade por ausência de prova da elementar típica; (iii) determinar se é aplicável o princípio da insignificância; (iv) verificar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos; e (v) examinar a necessidade de readequação da pena de multa e do prazo de suspensão da habilitação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade delitiva resta comprovada pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência e teste de alcoolemia que aferiu concentração de 0,75 mg/L, valor superior ao limite legal de 0,3 mg/L previsto no art. 306 do CTB.

4.

A autoria é demonstrada pela confissão judicial de ingestão de bebida alcoólica antes da condução do veículo, corroborada por depoimento testemunhal firme e coerente acerca da dinâmica do acidente e dos sinais visíveis de embriaguez.

5.

O crime do art. 306 do CTB configura-se como delito de perigo abstrato, sendo prescindível a demonstração de efetiva alteração da capacidade psicomotora ou de dano concreto, bastando a constatação de concentração alcoólica acima do limite legal.

6.

A alegação de insuficiência probatória não prospera quando o teste de etilômetro é validamente realizado e corroborado por outros elementos de prova, ainda que agente público não se recorde de detalhes da ocorrência em juízo.

7.

O princípio da insignificância é inaplicável ao delito de embriaguez ao volante, pois a conduta ofende a segurança viária, bem jurídico de natureza difusa, e revela elevado grau de reprovabilidade.

8.

A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos exige o preenchimento dos requisitos do art. 44 do Código Penal, sendo inviável quando as circunstâncias judiciais indicam que a medida não é socialmente recomendável.

9.

A pena de multa e o prazo de suspensão da habilitação fixados nos mínimos legais não comportam redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. O crime de embriaguez ao volante, previsto no art. 306 do CTB, é de perigo abstrato e se configura com a comprovação de concentração alcoólica superior ao limite legal, independentemente da demonstração de dano concreto. 2. O teste de etilômetro regularmente realizado e corroborado por outros elementos probatórios é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria delitivas. 3. O princípio da insignificância é inaplicável ao delito de embriaguez ao volante, diante da relevância do bem jurídico tutelado. 4. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos depende do preenchimento cumulativo dos requisitos do art. 44 do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPP, art. 386, VII; CTB, art. 306, caput; CP, art. 44.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.833.960/RO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 05.08.2025, DJEN 15.08.2025; TJMT, Apelação Criminal n. 0006973-61.2020.8.11.0042, 2ª Câmara Criminal, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 17.10.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO SR. DR. EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR (RELATOR CONVOCADO)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela Defesa de
Alessandro Natalino Pereira de Arruda
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 306, caput, do Código de Trânsito Brasileiro, à pena de 06 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, além da suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 02 (dois) meses.

Nas razões recursais, a defesa requer, em síntese, a
absolvição
por insuficiência probatória, ao argumento de que o teste do etilômetro, isoladamente, não comprova a alteração da capacidade psicomotora, notadamente porque a testemunha policial ouvida em juízo não se recordava dos fatos.

Subsidiariamente, pleiteou o reconhecimento da atipicidade material da conduta, a decretação da nulidade por ausência de prova da elementar típica, a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos e a readequação da pena de multa e do prazo de suspensão da CNH (ID 333595396).

Em contrarrazões, o Ministério rebateu as teses defensivas, sustentando a robustez do conjunto probatório, a natureza de perigo abstrato do delito e a correção da dosimetria e das demais disposições da sentença, pugnando pelo
desprovimento
do recurso. (ID 338916851).

O Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, da lavra da
Dra. Ana Luiza Barbosa da Cunha
, ratifica as contrarrazões (ID 346732365)

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026